Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727449-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION EMBARGADO: MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 20742933, a Embargada, Maria Alice Ribeiro Martins, ciente do indeferimento dos pedidos formulados pelo Embargante de rejulgamento das Apelações e de suspensão do processo (ID 20672815), pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé. Contudo, a conduta do Embargante não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, tampouco houve interposição dos Embargos de Declaração com dolo, visando a causar prejuízos à Embargada, porquanto somente fez uso do direito de ação. Por conseguinte, não há que falar em litigância de má-fé do Embargante. Assim, indefiro o pedido. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator